Tribunal: TJES
Processo: 5005809-13.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005809-13.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GUILHERME BIANCHINI LOUREIRO

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. FUNDADAS DÚVIDAS. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. INÉRCIA DO AGRAVANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por G.B.L. contra decisão da 2ª Vara Cível de Aracruz/ES que, nos autos de ação indenizatória movida em face de Samarco Mineração S.A., Vale S.A., BHP Billiton Brasil Ltda. e Fundação Renova, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira. O agravante sustentou que a documentação juntada corrobora sua declaração de pobreza e alegou que os custos processuais, estimados em R$8.190,00, são excessivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça ao agravante, à luz da documentação apresentada e da conduta processual adotada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, podendo ser afastada mediante elementos que gerem dúvida razoável sobre sua autenticidade.

É legítima a exigência, pelo juízo, de documentos complementares para aferição da real condição econômica do requerente, quando os elementos apresentados inicialmente forem insuficientes para demonstrar a impossibilidade financeira.

A parte agravante foi devidamente intimada a apresentar os saldos consolidados de sua movimentação bancária, mas, apesar de ter solicitado prazo adicional, permaneceu inerte por mais de dez meses, sem cumprir a determinação judicial.

A análise das movimentações bancárias apresentadas indicou entradas mensais significativas, em especial no mês de janeiro de 2024 (R$12.419,00), além de despesas que não evidenciam situação de penúria econômica.

A matrícula em instituição privada de ensino com mensalidades elevadas e material didático custoso também constitui indício relevante de ausência de hipossuficiência.

A ausência de resposta às intimações e o uso exclusivo da declaração de pobreza, sem complementação documental, revelam tentativa de obtenção do benefício de forma infundada, contrariando o escopo da assistência judiciária prevista nos arts. 98 e seguintes do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural é relativa e pode ser afastada diante de fundadas dúvidas e ausência de documentação comprobatória.

A recusa injustificada em cumprir determinação judicial para apresentar documentos complementares constitui motivo suficiente para indeferimento da gratuidade de justiça.

Movimentações financeiras regulares e matrícula em escola privada com elevado custo evidenciam capacidade econômica incompatível com o benefício da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, § 3º, e 101; Lei nº 1.060/50, art. 4º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Guilherme Bianchini Loureiro
contra r. decisão (id.
65011889
) proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Aracruz/ES, que, nos autos dos autos da ação indenizatória movida em face de
Samarco Mineração S.A.
,
Vale S.A.
,
BHP Billiton Brasil Ltda
. e
Fundação Renova
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, por considerar que a documentação apresentada não foi suficiente para demonstrar a impossibilidade financeira.

Em suas razões recursais (id.
13233895
), o agravante argumentou que
(i)
os documentos anexados aos autos demonstram a credibilidade da declaração de hipossuficiência e que
(ii)
as custas judiciais, de aproximadamente
R$8.190,00
, são excessivamente onerosas.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (id.
13277009
).

As agravadas
Vale S.A
. e
BHP
apresentaram contrarrazões (ids.
13865094
e
14181797
).

O agravante peticionou no id.
13903835
, apenas para confirmar ciência quanto à decisão anterior. Por esse mesmo motivo, entendo que os fundamentos já expostos são suficientes ao julgamento de mérito deste agravo de instrumento.

Nos termos do artigo 99, § 3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural. A jurisprudência pacífica, por sua vez, reconhece que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física goza de presunção relativa (
iuris tantum
) de veracidade, cabendo à parte contrária a produção de prova em sentido contrário.

Contudo, havendo fundadas dúvidas quanto à veracidade da declaração, é lícito ao magistrado, inclusive de ofício, exigir a comprovação da alegada hipossuficiência, uma vez que a presunção estabelecida é apenas relativa.

No caso concreto, o agravante foi intimado, por meio do despacho de id.
37830473
, proferido em 08/02/2024, a apresentar os valores consolidados de entradas e saídas de sua conta-corrente, tendo em vista que os extratos bancários juntados não indicavam o saldo final.

Em 04/03/2024, por meio da petição de id.
39088687
, o agravante requereu a concessão de prazo para cumprir a determinação, o que foi deferido pelo despacho de id.
46044386
, que lhe concedeu 15 dias para tanto.

Passados mais de
dez meses sem qualquer manifestação
por parte do agravante, foi proferida a decisão que indeferiu a gratuidade judiciária (id.
65011889
). Nesse sentido:

“Compulsando os autos, constatei que, apesar de devidamente intimado (id. 55267050), o autor não comprovou sua hipossuficiência, colacionando aos autos extrato bancário que não revela a necessidade de concessão do benefício. Ainda, foram concedidas duas oportunidades para manifestação (ids.
37830473
e
46044386
). Dessa forma, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado.”

Os extratos bancários mencionados encontram-se nos ids.
37708383
,
37708382
e
37708381
, e referem-se às movimentações financeiras dos meses de novembro e dezembro de 2023, bem como de janeiro de 2024.

Embora o agravante não tenha discriminado os valores recebidos em cada mês, procedi à análise individual de todas as entradas e saídas constantes nas mais de 60 páginas de extratos bancários, obtendo os seguintes valores aproximados:

Novembro de 2023
:

Entradas totais
(depósitos recebidos; aportes na “carteira cofrinho”; reembolsos, etc):
R$5.794,76

Saídas totais
(transferências feitas; retiradas da “carteira cofrinho”; boletos pagos):
R$6.327,47

Dezembro de 2023
:

Entradas totais
(depósitos recebidos; aportes na “carteira cofrinho”; reembolsos, etc):
R$5.783,76

Saídas totais
(transferências feitas; retiradas da “carteira cofrinho”; boletos pagos):
R$6.377,47

Janeiro de 2024
:

Entradas totais
(depósitos recebidos; aportes na “carteira cofrinho”; reembolsos, etc):
R$12.419,00

Saídas totais
(transferências feitas; retiradas da “carteira cofrinho”; boletos pagos):
R$10.930,36

O total das movimentações de "saída" nos meses analisados perfaz o montante aproximado de
R$23.635,30
. Nesse sentido, cumpre destacar que não há um valor mínimo ou máximo fixado em lei para a concessão da gratuidade de justiça. Inclusive, pessoas jurídicas em comprovada situação de penúria financeira podem ser beneficiadas.

Todavia, quando a parte se recusa a apresentar documentos complementares, deixa de prestar esclarecimentos mínimos e fundamenta seu pedido exclusivamente na declaração de hipossuficiência, há indícios de que a solicitação visa apenas litigar sem assumir os riscos do processo, como, por exemplo, o pagamento de honorários sucumbenciais.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (artigos 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário”, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Por fim, o agravante anexou aos autos imagem de sua então instituição de ensino, o Colégio Darwin, localizado em Aracruz/ES. Trata-se de escola privada, cuja mensalidade anual para o ensino médio, conforme informações disponíveis em seu site, varia entre
R$34.190,00
e
R$42.458,00
, a depender do turno escolhido. Já os materiais didáticos têm um custo aproximado de
R$3.950,002
.

Diante desses elementos, bem como da inércia do agravante em primeiro grau —
que, embora tenha solicitado prazo para comprovar sua hipossuficiência, deixou-o transcorrer in albis
—, entendo que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça.

Assim sendo,
conheço
e
nego
provimento ao recurso
, mantida incólume a decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício da gratuidade judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez